Tribunal: TCU
Processo: 024.621/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Nilton Ferreira da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 718/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Nilton Ferreira da Silva, peças 191-209, contra o Acórdão 4166/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, proferido no bojo de TCE em que o Colegiado, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01160/2010, registro Siafi 741695, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Corinto (MG), cujo objeto era a realização do evento "Forró de Corinto - 2010"; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 211-213), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 215); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, não apresentando novos documentos; Considerando que a superveniência de norma e de decisões judiciai, como, no caso, a alteração da Resolução-TCU 344/2022 por meio da Resolução-TCU no 367/2024 e as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre prescrição em casos diversos do que ora se analisa, não configura hipótese de documento novo com eficácia sobre a prova produzida, mas sim de mero argumento jurídico; Considerando que, quanto à alegação de prescrição, esta não se operou no caso concreto, tendo a questão sido examinada no voto condutor do Acórdão 9371/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira, em que a questão já fora examinada à luz da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Nilton Ferreira da Silva, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 024.621/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.204/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Nilton Ferreira da Silva (XXX.706.056-XX). 1.3. Recorrente: Nilton Ferreira da Silva (XXX.706.056-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Corinto (MG). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Adrianna Belli Pereira de Souza (54000/OAB-MG) e Lilian Vilas Boas Novaes Furtado (169068/OAB-MG), representando Nilton Ferreira da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.